Tribunal: TJSP
Processo: 1017471-02.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra a autora. Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Acolhimento. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou

Ementa:
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra a autora. Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Acolhimento. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.163.020-RS (Tema 986). Reexame necessário e recurso voluntário providos, observada a modulação dos efeitos da decisão do STJ.